Tribunal: STF
Processo: RE 108399
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO. MODIFICAÇÃO DE TABELAS ESPECIFICADORAS DE BASE DE CÁLCULO. NÃO PUBLICADAS AS TABELAS A QUE SE REFERE A LEI MODIFICADORA DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES, PARA
EFEITO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO, ILEGITIMA E A COBRANÇA DESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.